Tribunal: TCU
Processo: 029.062/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades na aplicação dos recursos financeiros do SUS (no da TCE no sistema: 4140/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do empresário individual, Sr. Renato Aurelio Juliani, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 9/2/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o empresário individual, Sr. Renato Aurelio Juliani, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do empresário individual, Sr. Renato Aurelio Juliani, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 14/03/2013 158,40 D 14/03/2013 6.482,70 D 14/03/2013 2.121,39 D 14/03/2013 20,00 D 14/03/2013 44,70 D 08/04/2013 30,00 D 08/04/2013 6.018,00 D 08/04/2013 169,20 D 08/04/2013 20,00 D 17/04/2013 2.114,10 D 17/04/2013 77,24 D 17/04/2013 23,40 D 31/05/2013 60,00 D 31/05/2013 17,78 D 31/05/2013 7.429,50 D 31/05/2013 17,16 D 31/05/2013 2.215,35 D 04/06/2013 40,30 D 04/06/2013 118,95 D 04/06/2013 34,40 D 04/06/2013 7.745,70 D 04/06/2013 698,22 D 04/06/2013 134,34 D 02/07/2013 133,35 D 02/07/2013 133,84 D 02/07/2013 36,86 D 02/07/2013 68,40 D 02/07/2013 8.049,30 D 02/07/2013 1.463,67 D 02/07/2013 40,30 D 02/07/2013 20,00 D 25/07/2013 11.390,40 D 25/07/2013 2.191,86 D 25/07/2013 3,39 D 25/07/2013 81,19 D 30/08/2013 13,77 D 30/08/2013 81,69 D 30/08/2013 2,40 D 30/08/2013 11.722,20 D 30/08/2013 1.978,02 D 30/08/2013 2,40 D 30/08/2013 27,54 D 01/10/2013 11.247,00 D 01/10/2013 2,40 D 02/10/2013 1.924,56 D 02/10/2013 35,08 D 02/10/2013 54,46 D 12/11/2013 67,92 D 12/11/2013 1.978,02 D 12/11/2013 11.465,40 D 12/11/2013 20,93 D 12/11/2013 2,40 D 09/12/2013 93,48 D 09/12/2013 11.380,20 D 09/12/2013 1.603,80 D 09/12/2013 2,40 D 09/12/2013 2,40 D 09/12/2013 17,54 D 09/12/2013 2,40 D 30/12/2013 2,40 D 30/12/2013 17,54 D 30/12/2013 13,77 D 30/12/2013 2,40 D 30/12/2013 22,80 D 30/12/2013 13,77 D 30/12/2013 27,23 D 30/12/2013 17,92 D 30/12/2013 13,77 D 30/12/2013 2.165,13 D 30/12/2013 11.327,40 D 30/12/2013 202,35 D 30/12/2013 137,08 D 07/02/2014 2,40 D 07/02/2014 11.796,60 D 28/02/2014 27,23 D 28/02/2014 17,54 D 28/02/2014 2.575,80 D 28/02/2014 3,77 D 28/02/2014 13,46 D 28/02/2014 27,23 D 28/02/2014 2.660,85 D 05/03/2014 10.400,70 D 05/03/2014 2,40 D 16/04/2014 1.496,88 D 16/04/2014 6.584,70 D 16/04/2014 27,72 D 16/04/2014 21,60 D 12/05/2014 27,23 D 12/05/2014 13,95 D 12/05/2014 2.209,68 D 12/05/2014 7.957,80 D 12/05/2014 22,80 D 02/06/2014 1.007,64 D 02/06/2014 2.762,10 D 02/06/2014 13,46 D 07/07/2014 19,20 D 07/07/2014 1.223,91 D 07/07/2014 9,60 D 07/07/2014 75,00 D 07/07/2014 3.251,10 D 31/07/2014 10,80 D 31/07/2014 71,10 D 31/07/2014 9,60 D 31/07/2014 903,30 D 31/07/2014 21,60 D 01/08/2014 734,67 D 01/08/2014 40,19 D 01/08/2014 100,26 D 01/09/2014 30,90 D 01/09/2014 31,20 D 01/09/2014 19,20 D 01/09/2014 21,60 D 01/09/2014 5,40 D 01/09/2014 5.001,30 D 09/09/2014 2.176,47 D 01/10/2014 26,55 D 01/10/2014 21,60 D 01/10/2014 7.250,70 D 02/10/2014 2.745,09 D 02/10/2014 33,12 D 03/11/2014 50,94 D 03/11/2014 1.897,02 D 03/11/2014 7.212,60 D 03/11/2014 2,40 D 28/11/2014 1.985,31 D 28/11/2014 50,94 D 01/12/2014 2,40 D 01/12/2014 49,35 D 01/12/2014 6.743,40 D 14/01/2015 16,85 D 14/01/2015 68,55 D 14/01/2015 5.676,30 D 14/01/2015 2,40 D 14/01/2015 1.995,03 D 14/01/2015 50,94 D 09/02/2015 388,80 D 09/02/2015 109,35 D 9.3. aplicar ao empresário individual, Sr. Renato Aurelio Juliani, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.